Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-16.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004088-16.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ELINAILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA TOTALIDADE DO RECURSO AFASTADA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 1.520/1997 NÃO VERIFICADA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENCIADA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. PROGRESSÃO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL OU CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 2º-B DA LEI N.º 9.494/1997 E ART. 7º, § 2º, DA LEI N.º 12.016/2009. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DEVIDO TÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Na origem, o apelado, jardineiro, ajuizou ação de cobrança c/c tutela de evidência, em face do Município de Juazeiro, buscando à percepção da progressão horizontal pelo critério do merecimento para ser enquadrado na Faixa Salarial 02, Jardineiro – código 01.12.04 – no Nível “J” equivalente a 1,5700 (um vírgula cinco mil e setecentas) vezes o menor salário adotado pelo município, segundo os ditames das Leis Municipais nº 1.460/96 e 1.520/97.

2.
De partida, ressalto que, à vista do julgamento meritório da presente apelação, resta prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3.
Quanto a preliminar agitada em contrarrazões, anoto que a citação de trecho de sentença estranha à lide não revela, por si só, fundamento suficientea determinar o não conhecimento integral do recurso se o apelante obedeceu, em maior medida, o princípio da congruência recursal. Em verdade, trata-se de mero erro material que não viola o princípio da dialeticidade, pelo que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impondo-se a este juízo o conhecimento do recurso interposto pelo Município de Juazeiro na parte em que ataca os fundamentos da sentença.

4.
No que tange a inconstitucionalidade da Lei 1.520/1997, em verdade, diferente do arguido pelo apelante, o constituinte, ao estabelecer vedação do salário-mínimo como indexador, ou, ademais, à vinculação de espécies remuneratórias, buscou impossibilitar eventuais reajustes automáticos dos vencimentos, já que todo ano o mínimo é sofre aumentos decorrentes da inflação, estipulado pelo Poder Executivo Federal.

5.
Assim, a Constituição entendeu por bem preservar a autonomia dos entes federativos, não se revelando qualquer inconstitucionalidade na legislação municipal ora em análise (Lei n.º 1.520/97), em especial em seu anexo XVIII. Precedentes desta Corte.

6.
Em relação à progressão horizontal estabelecida no art. 19 da Lei n.º 1.520/97 e vindicada pelo autor/apelado, tendo a Administração instituído o bom desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de realizar a competente a avaliação de desempenho, não podendo o servidor/apelado, vinculado ao Município desde 03/06/2002, ser penalizado pela omissão, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

7.
Enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida pela norma de regência, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão horizontal aos seus funcionários públicos.

8.
No mais, o Município apelante argumenta que a parte autora não teria direito à progressão vertical. Contudo, inexiste sequer interesse recursal do apelante neste aspecto, posto que a progressão vertical não foi objeto da demanda, tampouco estipulada em condenação sentencial, pelo que deixo de conhecer o recurso quanto ao tópico referente a este tópico.

9.
Por outro lado, a concessão de tutela antecipatória contra o poder público que tenha por consequência a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, é vedada expressamente face ao prescrito nos artigos 1.059 do CPC; 1º da Lei 8.437/92; 7º, §º, da Lei 12.016/2009; e 2º-B da Lei 9.494/97.

10.
Em sede de reexame necessário de se observar que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 113, em 08 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora.

11.
No mais, a sentença também comporta modificação em reexame a fim de determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados tão somente na fase de liquidação do julgado, a teor do que preceitua o art. 85, § 4º, II do CPC, ocasião em que aplicar-se-á a majoração de que trata o §11º do mesmo dispositivo.

12.
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004088-16.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada ELINAILTON RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .